Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-63.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS PIX. GOLPE DO FALSO EMPREGO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes à pretensão de ressarcimento de valores transferidos em razão de golpe.
2. Em suas razões recursais, a recorrente afirma a ocorrência de falha na prestação dos serviços da instituição de pagamento recorrida, que não teria impedido a execução da fraude, além de não ter comprovado o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na atuação da instituição de pagamento recorrida, capaz de ensejar sua responsabilização pelo golpe sofrido pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houve prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
5. Na origem, a parte recorrente relata ter sido adicionada a um grupo no aplicativo de mensagens via Telegram, onde lhe foi ofertada uma proposta de emprego, a qual envolvia a simulação de compras com promessa de retorno de comissões e devolução do capital investido. Assim, realizou diversos pagamentos Pix (ID 76724813, pág. 3), totalizando R$ 24.644,99, porém os valores não foram devolvidos, momento em que constatou ter sido vítima de golpe. As transações foram realizadas entre os dias 3 e 4/4/2025 e a recorrente registrou boletim de ocorrência no dia 5/4/2025 (ID 76719407).
6. Conforme consta na reclamação de ID 76724811, pág. 2, a própria recorrente afirma que o Mecanismo Especial de Devolução foi acionado junto à instituição financeira na qual mantém a sua conta bancária, porém o procedimento foi encerrado sem sucesso devido à ausência de saldo nas contas dos destinatários.
7. Nesse contexto, verifica-se que a fraude não contou com a participação da parte recorrida, que apenas concluiu as operações efetuadas pela recorrente, não incorrendo em falha na prestação de seus serviços. Ressalta-se, sobretudo, que a consumidora não atuou de acordo com as cautelas esperadas à situação, uma vez que transferiu, voluntariamente, quantias consideráveis a terceiros desconhecidos, sem realizar diligências mínimas quanto à idoneidade da suposta empresa empregadora.
8. Constata-se, assim, que o cometimento da fraude decorreu da conduta de terceiros e da negligência da consumidora, que atuou de forma negligente e imprudente, o que exclui a responsabilidade da parte recorrida, nos termos do artigo 14, §3, inciso II, do CDC, porquanto não comprovado o nexo de causalidade entre qualquer ação da instituição de pagamento e os prejuízos sofridos. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1971074, 1941067 e 1871372.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
11. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte requerente, ora recorrente, com a finalidade de representá-la na interposição de Recurso Inominado, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971074, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12.2.2025; TJDFT, Acórdão 1941067, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 4.11.2024; TJDFT, Acórdão 1871372, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3.6.2024.